Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CODHAB/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de regularização fundiária, reconhecendo o direito da autora à adjudicação compulsória de imóvel situado em Ceilândia/DF, diante da recusa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF em promover a transferência da titularidade, não obstante a longa ocupação do bem e a comprovação da cadeia possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da congruência ao decretar a adjudicação compulsória sem pedido expresso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação inicial, à luz do art. 322, §2o, do CPC, sendo desnecessária a formulação expressa do pedido na parte final da petição, desde que o provimento decorra logicamente da causa de pedir.
4. O pleito de regularização fundiária do imóvel, por meio de doação não onerosa, envolve, de forma implícita, pedido de adjudicação compulsória, não configurando julgamento extra petita.
5. A adjudicação compulsória constitui meio hábil para suprir judicialmente a vontade do promitente vendedor que se recusa injustificadamente a outorgar a escritura definitiva.
6. O direito à adjudicação compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A prova do processo demonstra a ocupação mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel pela autora há mais de trinta anos, bem como a existência de cadeia possessória reconhecida pela própria CODHAB/DF.
8. A autora apresentou toda a documentação exigida para a regularização fundiária, estando caracterizada a quitação e a condição de última cessionária dos direitos possessórios.
9. A recusa da CODHAB/DF em promover a regularização da titularidade mostra-se injustificada, impondo-se o suprimento judicial da vontade da promitente vendedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação inicial, não configurando julgamento extra petita a concessão de providência implícita decorrente da causa de pedir.
2. O direito à adjudicação compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda quando comprovados a cadeia possessória, a quitação do imóvel e a recusa injustificada do promitente vendedor.
3. Comprovada a ocupação prolongada e a regularidade da cadeia possessória, impõe-se o suprimento judicial da vontade da entidade proprietária para fins de regularização fundiária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, §2o, 492 e 85, §11; CC, arts. 1.417 e 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; STJ, AgRg no AREsp no 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2013, DJe 19.12.2013.